Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para o reconhecimento de contradição em acórdão que negou a realização de pesquisa de bens no sistema SNIPER.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão em razão do não deferimento da pesquisa requerida em Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição em acórdão que deixa de deferir a pesquisa no sistema SNIPER, pois devidamente fundamentadas as razões do indeferimento.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC